Tribunal: TJDFT
Processo: 0744919-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS. VALOR DO VEÍCULO. TABELA FIPE. MODELO DIVERSO. ANO RELATIVO AO MODELO E NÃO AO ANO DE FABRICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Verifica-se excesso de execução quando o valor do veículo apurado diz respeito a modelo diverso com valor mais elevado.
2. Para fins de consulta do valor do veículo junto à tabela FIPE, o ano a ser considerado é o ano do modelo do veículo, e não o ano de fabricação, conforme expressa determinação da referida tabela.
3. Não há incide correção monetária e juros de mora quando, no momento em que apurado o valor devido, havia quantia depositada em conta judicial suficiente ao adimplemento do débito.
4. Recurso conhecido e provido.